Tribunal: TJDFT
Processo: 0738191-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO.TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. NULIDADE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. ATIPICIDADE DE CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTEDECENTES E REINCIDÊNCIA. CONDUTA SOCIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não deve ser acolhido o pedido de nulidade de provas por violação de domicílio, quando houver consentimento e fundadas razões para o ingresso dos policiais no local, como a prática de crime permanente no interior do imóvel, caracterizando, assim, situação de flagrância. Preliminar rejeitada.
2. A tese de absolvição por insuficiência probatória deve ser afastada quando a prova oral estiver em consonância com a prova documental produzida. Assim, a mera negativa da autoria e da materialidade dos delitos, com argumentos frágeis e sem comprovação, não é suficiente para reconhecer a desclassificação do delito, tampouco para inocentar ou aplicar o princípio in dubio pro reo.
3. O ordenamento jurídico brasileiro veda a posse irregular de arma de fogo e munição de uso permitido sem autorização e, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Trata-se, portanto, de crime de mera conduta e perigo abstrato, que se consuma independentemente da concretização do dano. Por tal razão, a tese de atipicidade da conduta ventilada pela Defesa deve ser rejeitada.
4. Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, justificada a análise negativa da circunstância da conduta social, restando evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao convívio em sociedade. 4.1 A valoração negativa da conduta social por nova prática delituosa durante cumprimento de pena por delito anterior, não configura bis in idem, devendo ser mantido os maus antecedentes e a agravante da reincidência.
5. Inviável a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, quando o réu é portador de maus antecedentes e reincidente, demonstrando, assim, dedicação habitual a atividades criminosas.
6. Mantém-se o regime fechado para cumprimento da pena para o crime de tráfico de drogas, tendo em vista o quantum da reprimenda estipulada e em razão de o réu possuir maus antecedentes e ser reincidente. Inteligência do art. a 33, § 2o, “a”, do CP.
7. O direito de recorrer em liberdade fica subordinado à reapreciação das circunstâncias que motivaram a decretação da prisão preventiva do réu, o qual, permaneceu preso durante toda a instrução processual. Na hipótese, o indeferimento fundamenta-se na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
8. Preliminar rejeitada. Recurso do réu desprovido.